Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO MATERIALIZADOS. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses excepcionadas pelo art. 1.012, §1o, do CPC, pressupõe a comprovação por parte do interessado da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, que há risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Na hipótese, não restaram comprovados os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo interno não provido.